Tribunal: TJSP
Processo: 2136611-96.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - ACIDENTÁRIA- IMPROCEDÊNCIA IMPOSTA PELO ACÓRDÃO LANÇADO - ARGUIÇÃO DE ERRO DE FATO E ALEGADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
"Não caracterizados o erro de fato e tampouco a alegada violação a dispositivo de lei, em que se funda a inicial da ação rescisória, de rigor a improcedência do pedido inicial".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2136611-
96.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor LUIZ CARLOS SOARES, é
réu INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA, ALBERTO GENTIL, ALDEMAR SILVA, ANTONIO
MOLITERNO, ANTONIO TADEU OTTONI E CARLOS MONNERAT.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Ação Rescisória no 2136611-96.2018.8.26.0000
Voto no 36.264
Ação Rescisória no 2136611-96.2018.8.26.0000 - Voto no 36.264
Comarca: SÃO PAULO - 5a V.AC. DO TRABALHO
(Proc. 0112882-47.2008.26.0053)
Autor: LUIZ CARLOS SOARES
Réu: INSS
AÇÃO RESCISÓRIA - ACIDENTÁRIA- IMPROCEDÊNCIA
IMPOSTA PELO ACÓRDÃO LANÇADO - ARGUIÇÃO DE
ERRO DE FATO E ALEGADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
A DISPOSITIVO DE LEI - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
- AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
“Não caracterizados o erro de fato e tampouco a alegada
violação a dispositivo de lei, em que se funda a inicial da ação
rescisória, de rigor a improcedência do pedido inicial”.
Ação rescisória julgada improcedente.
Trata-se de ação rescisória formulada por Luiz Carlos Soares
objetivando, com fundamento em erro de fato e violação manifesta de norma
jurídica nos moldes do artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo
Civil, a desconstituição do v. Acórdão proferido pela C. 17a Câmara desta
Corte que, não reconhecendo configurado o liame ocupacional da perda
auditiva por ele reclamada na ação acidentária proposta contra o INSS,
deliberou pela inversão da r. sentença, que havia concedido o benefício de
auxílio-acidente, para julgar improcedente o pedido inicial (cópia do Acórdão
rescindendo nas páginas 436/441, ratificado em sede de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Ação Rescisória no 2136611-96.2018.8.26.0000
Voto no 36.264
Ação Rescisória no 2136611-96.2018.8.26.0000 - Voto no 36.264
declaração - cópia nas páginas 453/456).
Aduz o autor, em síntese, que “....O mérito da causa foi decidido
sem considerar documento existente nos autos, pois contrariando a
fundamentação trazida no V. Acórdão, há nos autos rescindendos
documentos da época de trabalho (1994) colacionados acima, e, que atestam
a redução da capacidade decorrente do trabalho, conforme se lê no exame de
fl. 82, onde consta seguinte questão no item 6, cuja resposta é sim:
“Há nexo entre a lesão(doença) e o acidente (trabalho)”.
Portanto, nesses termos, comprova-se que há nos autos exames,
laudos e CAT da PAIRO BILATERAL (PERDA AUDITIVA INDUZIDA
PELO RUÍDO OCUPACIONAL) datados da época do acometimento da
doença, a saber, DER 31.05.1994”...”
Assinalou ainda que houve a perícia que constatou a perda
auditiva induzida por ruído, e nexo causal com a profissão, declarando tratar-
se de moléstia profissional irreversível e definitiva com redução da
capacidade.
Citado, o INSS apresentou contestação com preliminar de
carência e no mérito refutando a pretensão deduzida (páginas 542/550).
É o relatório.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Ação Rescisória no 2136611-96.2018.8.26.0000
Voto no 36.264
Ação Rescisória no 2136611-96.2018.8.26.0000 - Voto no 36.264
Urge posicionar de início posicionar que a preliminar de carência
levantada pelo INSS se confunde com o mérito e será com ele, de plano,
analisada.
A meu juízo o caso é de improcedência da ação, porquanto, a
despeito da arguição da parte autora, não se vislumbra configurados no caso
vertente o alegado erro de fato e tampouco a alegada ofensa à lei previstos
nos incisos V e VIII do artigo processual em se embasa a presente rescisória.
Vê-se que o v. Acórdão, cuja rescisão é aqui almejada, ao
deliberar pela improcedência do pedido inicial deduzido na ação acidentária
proposta, o fez no balizado entendimento unânime da Turma Julgadora no
sentido de que, a despeito da prova médica produzida, da análise d e todo o
conjunto probatório dos autos não se fez inferir a existência de liame
ocupacional da perda auditiva apontada, notadamente por ter o autor
encerrado suas atividades na empregadora Volkswagen no ano de 1996 e só
ajuizado a demanda, embasado em exame audiométrico produzido no ano de
2006, somente em 2008 quando, portanto, já decorridos 12 anos do
desligamento do emprego.
Conquanto tenha a parte autora, em sede de embargos de
declaração então opostos, insistindo no argumento no sentido de que a perda
auditiva era de origem ocupacional, a Turma Julgadora uma vez mais, com
base no conjunto de provas trazida à apreciação, ratificou a posição antes
exposta assentando, expressamente, não reconhecer na hipótese o liame entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Ação Rescisória no 2136611-96.2018.8.26.0000
Voto no 36.264
Ação Rescisória no 2136611-96.2018.8.26.0000 - Voto no 36.264
a reclamada perda auditiva e o trabalho, consoante Acórdão lançado (ver
cópias que aqui vieram nas páginas 435/456).
A meu ver, a fundamentação trazida na inicial da presente ação
rescisória, em que pese arguir irregularidade no julgamento ocorrido,
demonstra apenas o mero inconformismo da parte com a posição esposada
pelos Julgadores acerca da improcedência no caso concreto, o que,
evidentemente, não configura qualquer afronta aos dispositivos legais a
viabilizar a abertura da via rescisória com a simples pretensão de ver
reexaminada questão já decidida.
Nesse sentido é a anotação de no 19 da obra do saudoso
Theotonio Negrão ao comentar o inciso V do aludido artigo 966 do Novo
Código de Processo Civil (página 863, CPC, 47a Edição): “É incabível ação
rescisória por violação de lei se, para apurar a pretensa violação, for
indispensável reexaminar matéria probatória debatida nos autos” (Superior
Tribunal de Justiça - 1a Seção, AR 3.731 - AgRg, Min. Teori Zavascki,
j.23.05.07, D.J.U. 4.6.07).
Tampouco se configura também o alegado erro fato.
A respeito, vale trazer à baila a lição de JOSÉ CARLOS
BARBOSA MOREIRA (“Comentários ao Código de Processo Civil” -
Forense - 1975 - 1a ed. - vol. V, págs. 133/4), que ensina: “... - Ao exigir que
não tenha havido, no processo anterior, “pronunciamento judicial sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Ação Rescisória no 2136611-96.2018.8.26.0000
Voto no 36.264
Ação Rescisória no 2136611-96.2018.8.26.0000 - Voto no 36.264
fato”, preexclui o Código a possibilidade de rescindir sentença em cuja
fundamentação se depare a expressa consideração do fato como existente ou
como inexistente; e isso, mesmo quando entre as partes ele haja permanecido
incontroverso. Deve tratar-se, pois, de uma questão não resolvida pelo juiz -
ou, consoante às vezes se diz como fórmula criticável, de uma questão apenas
implicitamente resolvida. Em outras palavras: a hipótese não é a de que o
órgão judicial tenha chegado à conclusão a que chegou através de raciocínio
em cujas premissas figure expressamente a afirmação do fato não ocorrido
ou a negação do fato ocorrido. O que precisa haver é incompatibilidade
lógica entre a conclusão enunciada no dispositivo da sentença e a existência
ou a inexistência do fato, uma ou outra provada nos autos mas não colhida
pela percepção do juiz, que, ao decidir, pura e simplesmente saltou por sobre
o ponto, sem feri-lo. Se, ao contrário, o órgão judicial, errando na
apreciação da prova, disse que decidia como decidiu porque o fato ocorrera
(apesar de provada nos autos a não ocorrência), ou porque o fato não
ocorrera (apesar de provada a ocorrência), não se configura o caso do
inciso IX. A sentença, embora injusta não será rescindível. O pensamento da
lei é o de que só se justifica a abertura de via para a rescisão quando seja
razoável presumir que, se houvesse atentado na prova, o juiz não teria
julgado no sentido em que julgou. Não, porém, quando haja ele julgado em
tal ou qual sentido por ter apreciado mal a prova em que atentou ...”.
Como exposto, repito, o desfecho dado pela Douta Turma
Julgadora à demanda o foi mediante exame de todas as provas de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Ação Rescisória no 2136611-96.2018.8.26.0000
Voto no 36.264
Ação Rescisória no 2136611-96.2018.8.26.0000 - Voto no 36.264
clara e fundamentada.
Diante desse quadro, tenho por descabida aqui o acolhimento da
presente ação rescisória com base em erro de fato ou violação manifesta de
norma jurídica.
Ao contrário, se se admitisse a pretensão aqui deduzida estar-se-
ia usando a via excepcional da ação rescisória de forma reflexa como recurso
processual com prazo absolutamente incomum, quando no caso o v. Acórdão
proferido se deu com completa análise das provas, não tendo o autor, por seu
turno, logrado êxito em invertê-lo mesmo no recurso proposto julgado no
Superior Tribunal de Justiça, conforme aqui se infere nas cópias juntadas nas
páginas 494/512.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente o pedido
inicial. Sem sucumbência, em face da natureza da causa.
LUIZ DE LORENZI
Relator